Tribunal: STF
Processo: HC 72042
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Impedimento  do Juiz (art.  252, III, do Código de Processo
Penal). Fixação da pena.: omissão.
          Nulidades.
          "Habeas Corpus".
1.         Juiz  de  1.  grau,  prolator  da  sentença  apelada, que,
mediante  desclassificação do delito imputado na denuncia, condenou o
paciente, por crime previsto no art. 16 da Lei n. 6.368/76, não podia
ter  funcionado,  nem mesmo  como  vogal, no  julgamento  da Apelação
interposta  pelo Ministério  Público, visando  ao restabelecimento da
classificação inicial e condenação por crime mais grave, qual seja, o
do art. 12 do mesmo diploma.
          Menos,  ainda, condena-lo,  como o  fez, mediante essa nova
classificação.
2.         Na verdade,  não poderia,  sequer  ter integrado  a Câmara
julgadora da apelação (art. 252, III, do C.P.Penal).
3.         Também não poderia o acórdão omitir-se na fixação da pena,
após a nova classificação que operou.
4.         "Habeas Corpus"  deferido para  que, anulado  o acórdão da
apelação,  outro se profira,  como de direito,  sem a participação do
Juiz impedido, prolator da sentença recorrida.